Tribunal: TJBA
Processo: 0302447-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302447-79.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE PEREIRA DA CRUZ Advogado(s): LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. ADICIONAL DE 25%. ART. 45 DA LEI Nº 8.213/91. NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DO ADICIONAL. I. CASO EM EXAME 1. O autor, aposentado por invalidez acidentária desde 18/12/1981, ajuizou ação objetivando a concessão do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, sob o fundamento de necessitar de assistência permanente de terceiros em razão de múltiplas comorbidades, notadamente cegueira legal bilateral causada por glaucoma. 2. O Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho de Salvador julgou improcedente o pedido, sustentando a ausência de nexo causal entre a nova moléstia (glaucoma) e a atividade laboral que ensejou a aposentadoria, e, por consequência, a impossibilidade de concessão do adicional. 3. Irresignado, o autor interpôs apelação, alegando que o direito ao adicional independe da causa da invalidez que impõe a necessidade de ajuda permanente, sustentando que preenche os requisitos legais, inclusive com laudo médico que reconhece a necessidade de auxílio constante. 4. O INSS, intimado, deixou de apresentar contrarrazões. Os autos foram remetidos à instância superior, tendo sido distribuídos à Primeira Câmara Cível. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente exigível o nexo entre a causa da aposentadoria acidentária e a moléstia que origina a necessidade de assistência permanente, para fins de concessão do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de nexo entre a causa da aposentadoria e a doença que gera a necessidade de assistência, fixando que o adicional de 25% é devido a qualquer aposentado por invalidez que comprove necessitar de auxílio permanente. 7. O laudo pericial atestou que o autor apresenta cegueira legal bilateral e incapacidade total e permanente, além de dependência de terceiros para atividades cotidianas. 8. Embora o perito tenha concluído pela inexistência de necessidade de ajuda contínua, as premissas do próprio laudo indicam o contrário, justificando o afastamento de sua conclusão e o reconhecimento do direito ao adicional. 9. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios, sobretudo quando houver contradição ou incongruência entre os fundamentos técnicos e a conclusão do laudo. 10. A finalidade do adicional é garantir dignidade mínima ao segurado em estado de vulnerabilidade, e sua interpretação deve ser compatível com os princípios da proteção social e da dignidade da pessoa humana. 11. O item 9 do Anexo I do Decreto 3.048/99 confirma o enquadramento da condição do autor como hipótese de concessão do adicional. 12. Aplicando-se o princípio in dubio pro misero, impõe-se a reforma da sentença para assegurar ao segurado o direito pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando ao INSS a concessão do adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez do autor, desde a data da citação, com correção monetária e juros na forma da legislação aplicável. Tese de julgamento: É juridicamente irrelevante a existência de nexo entre a doença que motivou a aposentadoria por invalidez e aquela que dá causa à necessidade de assistência permanente de terceiros para fins de concessão do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302447-79.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante JORGE PEREIRA DA CRUZ e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .